Tribunal: TJPA
Processo: 0862478-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862478-14.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LINDIMILO DINIZ LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862478-14.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

EMBARGADO: LINDIMILO DINIZ LIMA

ADVOGADO: PAULO THIAGO VEIGA XAVIER - OAB PA36888-A, LUIZ CARLOS DAMOUS DA CUNHA - OAB PA18459-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA 1.368/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação à restituição em dobro dos valores descontados da conta de correntista falecida, mesmo após comunicação formal do óbito. A parte embargante alegou omissão quanto à ausência de má-fé, inexistência de dano moral, legalidade dos descontos, aplicabilidade do Tema 929/STJ e correção monetária, além de requerer o sobrestamento do feito, com fins prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os pontos suscitados pela parte embargante, especialmente quanto à aplicação do Tema 929/STJ e à taxa de atualização monetária; (ii) determinar se há fundamento para modificação do índice de correção monetária e juros de mora fixado na condenação, à luz do Tema 1.368/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da causa, rejeitando as alegações de ausência de má-fé, inexistência de dano moral e legalidade dos descontos, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na jurisprudência do STJ sobre restituição em dobro.

5.

A menção genérica ao Tema 929/STJ, sem demonstração de pertinência direta com o objeto do recurso, não caracteriza omissão relevante a ser suprida.

6.

Há omissão quanto ao índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual os embargos são parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único de atualização monetária e juros moratórios, conforme fixado no Tema 1.368/STJ.

7.

A oposição de embargos com intuito meramente protelatório poderá ensejar sanções processuais, incluindo multa e condicionamento de interposição de recursos ao depósito prévio, nos termos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A mera referência genérica a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo não obriga o juízo a se manifestar, se não demonstrada sua pertinência com o caso concreto.

2.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações de natureza civil, conforme fixado no Tema 1.368 do STJ.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 927, III; CC, art. 406; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 13.03.2024 (Tema 1.368).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se, no mais, a condenação à restituição em dobro dos valores descontados da conta da correntista falecida, mesmo após comunicação formal do óbito.

A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de má-fé, inexistência de dano moral, legalidade dos descontos e à aplicabilidade do Tema 929 do STJ, além de requerer o sobrestamento do feito.

Pleiteia o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para suprir tais omissões, com fins prequestionatórios.

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando a inexistência de vício no julgado, a tentativa de rediscussão da matéria e a improcedência dos embargos. Requerem aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a apreciá-los, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Em relação ao alegado vício de omissão quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC e ao Tema 929 do STJ, não assiste razão à embargante.

No caso, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a ocorrência de descontos indevidos mesmo após a comunicação formal do óbito da correntista, e a caracterização do dano moral.

Além disso, a jurisprudência atual do STJ já firmou que a devolução em dobro independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, a referência genérica ao Tema 929 do STJ não é suficiente para caracterizar omissão, pois não se demonstrou correlação direta entre o objeto do recurso e o referido tema repetitivo, que trata de encargos contratuais em contratos bancários de trato sucessivo.

De outra monta, embora a maioria dos pontos ventilados não configurem omissão, acolho parcialmente os embargos apenas para esclarecer que, em observância ao decidido no Tema 1.368/STJ, a correção monetária das condenações de natureza civil deve observar a taxa SELIC como índice único, compreendendo atualização monetária e juros moratórios, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

Nesse sentido,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou, no rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.368
), a tese segundo a qual

"o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de
mora
aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
.

Assim, considerando que a tese firmada é
de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil (CPP), tem-se que assiste parcial razão ao embargante nesse ponto.

Dessa forma, fica retificado o índice aplicável à atualização dos valores da condenação para SELIC, em substituição aos juros de 1% a.m. e à correção monetária prevista na sentença.

No mais, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, t
ão somente para esclarecer que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único de atualização monetária e juros de mora, conforme o Tema 1.368/STJ, mantendo-se os demais fundamentos do acórdão.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025